Tribunal: TJDFT
Processo: 0001928-24.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001928-24.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: KAMILLY REBECA ALVES SILVA, LEONARDO GOMES ALVES CESSIONÁRIO: DA SILVA, MOREIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considero prejudicado, por ora, o pedido de habilitação formulado pelo(a) requerente DA SILVA, MOREIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, em razão do descumprimento da determinação exarada no decisão de id 22310119. Não havendo outros requerimentos pendentes, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac